Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. SÚMULA 23 TUJ. INCORPORAÇÃO INDEVIDA NO PERÍODO ANTERIOR À LEI DISTRITAL No 654/94. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer a prescrição quanto ao recebimento das parcelas pleiteadas nos autos em período anterior aos últimos cinco anos do ajuizamento da demanda, bem como para declarar o direito da parte autora a incorporar aos proventos de aposentadoria a GAA (Gratificação de Alfabetização) no percentual de 4,8%, com a consequente condenação ao pagamento dos valores decorrentes da incorporação da GAA. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição do fundo de direito, visto que a aposentadoria da parte autora foi publicada em 20/06/2016. No mérito, assinalou que a parte autora pretende a incorporação na GAA decorrente de atividades realizadas entre 1992 e 21/01/1994, quando sequer existia aquela gratificação. Ainda, destacou que no período pleiteado compreendido entre 22/01/1994 e 31/12/2002 estava em vigor a Lei Distrital no 654/94, que não autorizava a incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria, não sendo admitida a aplicação retroativa da Lei Distrital no 4.075/07. Enfim, alega que a atividade realizada entre 14/02/2011 e 05/02/2012 não preenche os requisitos para a incorporação da GAA.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado em 20/06/2016, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo. No caso, o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Ademais, o STJ fixou a tese 1.017 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”. Destaca-se que na hipótese dos autos não consta expressa negativa pelo Distrito Federal acerca da incorporação da GAA por ocasião do processo de aposentadoria. Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.
IV. A parte autora/recorrida alega ser devido o percentual de 4,8% a título de GAA face as atividades de alfabetização realizadas em 25/02/1992 a 31/05/1994 (822 dias); 02/03/1998 a 31/12/2002 (1764 dias); e 14/02/2011 a 05/02/2012 (355 dias).
V. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. A referida lei entrou em vigor no dia 21/01/1994, com efeitos financeiros a partir de 01/02/1994. Desse modo, deve ser afastada a pretensão da parte autora para a incorporação da GAA quanto ao período de 25/02/1992 a 31/01/1994.
VI. Quanto às atividades realizadas entre 01/02/1994 e 31/12/2002, pontue-se que, ao contrário do que defende o Distrito Federal, a incorporação da GAA não foi autorizada somente quando da vigência da Lei Distrital no 4.075/07, visto que o artigo 5o da Lei Distrital no 654/1994 já possuía previsão neste sentido, ao estabelecer que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”. No mesmo sentido: (Acórdão 1681251, 07301581120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Na espécie, por ocasião do processo de aposentadoria da parte autora não foram elencadas eventuais atividades de alfabetização. Assim, em 2023 a parte autora formulou requerimento administrativo para elucidar as atividades realizadas, sendo prestadas as informações pelo Distrito Federal elencadas no ID 55676754. A página 21 daquele documento aponta que a parte autora atou no ciclo básico de alfabetização, de modo que exerceu atividade de alfabetização em regência de classe no período de 01/02/1994 a 31/05/1994. Ademais, a página 27 comprova que a parte autora exerceu atividade de alfabetização em regência de classe para alunos de 1a e 2a séries no período de 02/03/1998 a 31/12/2002. Enfim, no período de 14/02/2011 a 05/02/2012 a parte autora atuou no 1o segmento EJA (ID 55676754, pág. 17), com atividade de alfabetização em regência de classe. Quanto ao ensino para jovens e adultos, a Lei Distrital no 4.075/07 elucidou que a GAA também será concedida ao professor que alfabetize jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas. Diante do exposto, devem ser consideradas, para fins de incorporação da GAA, as atividades realizadas pela parte autora no período de 01/02/1994 a 31/05/1994; 02/03/1998 a 31/12/2002; e 14/02/2011 a 05/02/2012, totalizando 2237 dias, o que equivale a 6 anos de alfabetização. Desse modo, deve a sentença ser reformada para reduzir a incorporação da GAA de 4,8% para 3,6%.
VIII. Quanto ao montante devido, relevante pontuar que a parte ré elencou na contestação a planilha ID 55676757, indicando de forma verossímil os valores devidos e, inclusive, apontando de forma correta a data inicial do marco prescricional (21/07/2018), não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pelo Distrito Federal. Assim, aquela tabela deve ser adotada como parâmetro para o valor da condenação, sendo necessário apenas ajustar os montantes devidos, eis que a incorporação da GAA foi fixada em 3,6%, e não em 4,8% como pretendia a parte autora e indicado naquela tabela. Desse modo, para identificar o correto valor devido basta multiplicar o montante apontado na tabela ID 55676757 por 0,75 (eis que 3,6% equivale a 75% de 4,8%). Portanto, deve a condenação ser fixada em R$ 12.292,36 (doze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).
IX. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA no contracheque da parte autora de 4,8% para 3,6%, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 12.292,36 (doze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) a título de diferença devida referente à GAA no período de 21/07/2018 a 07/2023, já atualizado até 31/07/2023. Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.